Tribunal: TJSP
Processo: 1005715-88.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Ação ajuizada pela ex-mulher em face do ex-marido - Procedência parcial do pedido - Inconformismo do réu - Acolhimento - Aluguéis que são devidos apenas a partir da citação - Período anterior que é tido como mera liberalidade - Sentença reformada em parte para condenar o réu a pagar aluguel desde a citação até a data incontroversa da desocupação do bem - Recurso provido.